Tribunal: TJMT
Processo: 1007239-85.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007239-85.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FRANCISCA MARIA FREITAS DA SILVA - CPF: 304.084.901-87 (APELANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDOS DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.º 414 DE 2010 DA ANEEL - PERÍCIA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA AGENDADA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTDE PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.

3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada.

4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANCISCA MARIA FREITAS DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Antecipação de Tutela e Pedidos de Danos Morais n.º
1007239-85.2019.8.11.0003,
por ela movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem feito a tutela de urgência deferida, bem como condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fiados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, declarou suspensa sua exigibilidade, consoante § 3º do artigo 98 do mesmo Código.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, além de não ter presenciado a suposta inspeção, também não foi constatada a sua culpa ou responsabilidade pelo suposto faturamento errado nas contas de energia, bem como que não foram observados pela concessionária os procedimentos de apuração e cobrança previstos no artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

A apelada, por sua vez, suscita o acolhimento da preliminar por Ausência de Dialeticidade das Razões Recursais e, subsidiariamente, caso não seja acatada a preliminar recursal aventada, pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que “a recorrente não ataca os pontos da sentença que entende serem desacertados. A recorrente apenas reprisa os argumentos da inicial em seu recurso”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 65495456 - Pág. 7, para que todas as intimações destinadas à apelada sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome da advogada Ozana Baptista Gusmão, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Mato Grosso sob o n. 4.062, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Antecipação de Tutela e Pedidos de Danos Morais n.º 1007239-85.2019.8.11.0003, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem feito a tutela de urgência deferida, bem como condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fiados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, todavia, considerando ser beneficiária da justiça gratuita, declarou suspensa sua exigibilidade, consoante § 3º do artigo 98 do mesmo Código.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, em virtude da constatação de irregularidade no relógio medidor de energia elétrica da unidade consumidora da apelante, a concessionária de energia elétrica lançou em suas faturas, parcelas referentes a um débito de recuperação de consumo não faturado no valor total de R$ 3.867,50 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Acerca dos débitos, alega a apelada que na ausência de indícios substanciais em contrário, há que se presumir pela regularidade dos atos praticados pela concessionária, haja vista que a apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a presunção de correção do procedimento realizado, de modo que não há elementos para desconstituí-lo.

Menciona ainda que da análise dos fatos narrados nos autos, não se consegue presumir a existência de qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem, ou qualquer outro direito da personalidade da apelante, pugnando pelo improvimento do recurso.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações da parte apelada bem como a despeito do brilhantismo do Magistrado
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão
, mediante recibo
.

Dessa forma, a concessionária de energia, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 704874, observou as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, em especial o disposto em seu § 2.º, coletando a assinatura da acompanhante do ato em sua emissão.

Ainda, comprovado está que foi encaminhada à apelante cópia do TOI e o “Comunicado de Substituição de Medidor”, notificando-a acerca do Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor, a ser realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT, a ser realizada em 02 de abril de 2019.

Ocorre que, ao trazer aos autos o Resultado da Avaliação Técnica de Medidor, a apelada apresentou documento datado em 04 de abril de 2019, data esta diversa da constante no Agendamento de Avaliação Técnica de Medidor enviada ao consumidor, violando o disposto na Resolução n.º 414 de 2010 da ANEEL.

Conclui-se, dessa modo, que a realização de perícia no medidor se deu de forma unilateral, de modo que não é possível saber se houve irregularidade que ensejasse uma possível troca, ou qualquer anormalidade atribuível as instalações internas da residência da autora, capaz de ensejar aumento substancial do consumo energia, relativa à unidade consumidora em questão, por culpa do consumidor.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA.
FRAUDE NO MEDIDOR
.
APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA
.
ILEGALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL. 2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste i. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTORIA NO MEDIDOR E POSTERIOR COBRANÇA DE REVISÃO DE FATURAMENTO (DIFERENÇA) PARCELADOS EM DUAS VEZES – PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA –
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL
–
ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais
. 2- [...]
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017). 3- [...] Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do fornecimento de energia pela concessionária.” (Ap 88374/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). 4- O Arbitramento dos honorários de sucumbência deve levar em consideração os termos do art. 85, §2º, do CPC. Inexistindo complexidade da ação, surge a necessidade de minoração dos honorários de sucumbência arbitrados na origem em grau máximo. 5- Considerando que a parte autora não decaiu de parte mínima do pedido, já que teve indeferido o pedido de condenação por dano moral, a sucumbência recíproca é medida que se impõe. (TJ-MT - N.U 0009406-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, pois tais são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação posterior do relatório ou laudo de defeito no medidor, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, com a consequente repetição do indébito, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

No caso em apreço, verifica-se que a apelante sofreu cobrança de faturas com valores excessivos e desproporcionais que totalizaram a quantia de R$ 3.867,50 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Acerca do pedido autoral de indenização por danos morais, tem-se que o simples recebimento de cobrança, mesmo que considerada indevida, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica ou a inclusão de nome de consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si só não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reformando a sentença recorrida, declarando inexigível o valor de R$ 3.867,50 (três mil oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) referentes a “Consumo a Recuperar”, bem como invertendo a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em atenção aos dispostos nos §§ 2.º e 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021